Tribunal: TJMT
Processo: 1039745-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039745-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GILSON DOS SANTOS - CPF: 209.492.001-15 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com efeitos infringentes interpostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que preservou decisão saneadora de primeiro grau, em ação de cobrança de valores vinculados ao PASEP. O embargante sustenta omissão quanto à correta interpretação do termo inicial da prescrição à luz do Tema 1.150 do STJ, defendendo que a ciência inequívoca dos alegados desfalques ocorreu na data da última movimentação financeira (12/12/1994), e não em 2024, quando houve obtenção de extratos. Requer o reconhecimento da prescrição decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual é o termo inicial da prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz da tese firmada no Tema 1.150 do STJ, notadamente se a ciência inequívoca ocorre na data da última movimentação financeira ou apenas quando obtidos extratos detalhados anos depois.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não enfrentar adequadamente a definição do termo inicial da prescrição conforme a tese firmada no Tema 1.150 do STJ.

O STJ estabelece, no Tema 1.150, que o prazo prescricional decenal para ressarcimento por desfalques em conta do PASEP inicia-se na data em que o titular comprovadamente toma ciência da lesão, adotando a teoria da
actio
nata sob viés subjetivo.

O STJ, no Tema 1.387, fixa que o saque integral que zera o saldo da conta constitui marco inicial da prescrição, por revelar ciência inequívoca do valor considerado devido e encerrar a relação jurídica de administração da conta.

A última movimentação financeira ocorrida em 12/12/1994 evidencia a ciência inequívoca do saldo e das operações realizadas, constituindo o termo inicial da prescrição.

A obtenção de extratos em 2024 não configura nova ciência da lesão, mas mera tentativa de rediscutir situação já consolidada pelo decurso do prazo prescricional.

A adoção de marco inicial vinculado à obtenção tardia de extratos compromete a segurança jurídica e esvazia a eficácia vinculante dos precedentes qualificados, em afronta ao art. 927, III, do CPC.

Proposta a ação apenas em 29/08/2024, resta consumada a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP inicia-se na data em que o titular tem ciência inequívoca do saldo e das operações realizadas, o que ocorre, em regra, na última movimentação financeira ou no saque integral que zera a conta.

A obtenção posterior de extratos detalhados não desloca o termo inicial da prescrição quando já configurada a ciência inequívoca da lesão.

Proposta a ação após o transcurso de dez anos da ciência inequívoca, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC,
arts
. 487, II, e 927, III; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1.150); STJ, REsp no 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025 (Tema 1.387).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1039745-16.2025.8.11.0000
.

BANCO DO BRASIL S.A.
X
GILSON DOS SANTOS
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração
com efeitos infringentes
interposto
BANCO DO BRASIL S.A
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de
Interno
interposto
em face
de
GILSON DOS SANTOS
, mantendo inalterada a decisão
monocrática que
manteve
integralmente a decisão saneadora proferida pelo juízo de primeiro grau.

Para tanto,
o embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à correta interpretação do termo inicial da prescrição estabelecido no Tema 1150 do STJ.

Argumenta que, no caso concreto, a ciência inequívoca dos saques ocorreu no momento da última movimentação financeira (12/12/1994), quando o titular teve pleno conhecimento do saldo existente e das operações realizadas em sua conta.

Aduz que o acórdão embargado interpretou equivocadamente a tese firmada pelo STJ ao considerar que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu em 2024, quando o embargado obteve acesso aos extratos de sua conta vinculada ao PASEP.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pel
o desprovimento
dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

N
o caso em análise, verifico a existência de omissão quanto à correta interpretação do termo inicial da prescrição estabelecido no Tema 1150 do S
uperior Tribunal de Justiça
, o que justifica o acolhimento dos embargos.

Com efeito, o acórdão embargado considerou que o termo inicial da prescrição decenal seria a data em que o embargado obteve acesso aos extratos de sua conta vinculada ao PASEP (2024), e não a data da última movimentação financeira (12/12/1994).

Contudo, após uma análise mais aprofundada da questão, constato que a interpretação adotada no acórdão embargado não se coaduna com a correta aplicação da tese firmada no Tema 1150 do STJ.

A tese fixada pelo STJ estabelece que "o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP".

No caso concreto, a ciência inequívoca dos saques e do saldo existente na conta vinculada ao PASEP ocorreu no momento da última movimentação financeira, datada de 12/12/1994, quando o embargado teve pleno conhecimento das operações realizadas em sua conta e do saldo remanescente.

Não é razoável admitir que o titular da conta somente tenha tomado ciência dos alegados desfalques em 2024, após quase 30 anos da última movimentação. A obtenção de extratos em 2024 não configura o momento da ciência inequívoca, mas apenas uma tentativa de ressuscitar pretensão já fulminada pela prescrição.

O entendimento que melhor se alinha à tese firmada pelo STJ é aquele que considera como termo inicial da prescrição a data da última movimentação financeira, quando o titular teve pleno conhecimento do saldo existente e das operações realizadas em sua conta.

Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA INDIVIDUAL. TEMA 1.387/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, adotando, em regra, a teoria da
actio
nata sob viés subjetivo, condicionada à ciência comprovada da lesão.

Posteriormente, no julgamento do Tema 1.387, o STJ estabeleceu que o saque integral do principal, compreendido como aquele que zera o saldo da conta individual, constitui o marco inicial da prescrição da pretensão reparatória por falha na prestação do serviço, por revelar ciência inequívoca do valor considerado devido e encerrar a relação jurídica de administração da conta.

No caso concreto, o extrato demonstra que, em 07.02.1992, houve saque por aposentadoria que zerou integralmente a conta da apelante. A partir desse momento, tornou-se exigível eventual pretensão de complementação, iniciando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Proposta a ação apenas em 20.05.2025, encontra-se consumada a prescrição.

A adoção de marco inicial diverso, condicionado à obtenção de extrato detalhado décadas após o encerramento da conta, comprometeria a segurança jurídica e esvaziaria a eficácia vinculante do precedente qualificado, em afronta ao art. 927, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP inicia-se com o saque integral que zera o saldo da conta, nos termos do Tema 1.387/STJ. 2. A obtenção posterior de extrato detalhado não desloca o termo inicial da prescrição quando já configurada a ciência inequívoca do valor considerado devido pelo administrador do fundo
.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 487, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025 (Tema 1.387); STJ, REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1.150).

(N.U 1013050-16.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Ainda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE. TEMA 1.150/STJ. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Nas ações que visam à reparação por supostos desfalques ou má gestão de valores em conta vinculada ao PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

2.
O termo inicial da prescrição ocorre, em regra, na data em que o titular realiza o saque do saldo, momento em que tem ciência inequívoca do valor creditado
.

3. A ausência de dilação probatória, quando o marco prescricional decorre de fato objetivo e incontroverso, não configura cerceamento de defesa.”

(N.U 1005362-03.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 04/03/2026)

Assim, considerando que a última movimentação ocorreu em 12/12/1994 e a ação foi ajuizada apenas em 29/08/2024, resta configurada a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência, dar provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, determinando a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026